Tribunal: TCU
Processo: 004.663/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2510/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2544/2013-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) expedir a recomendação constante do item 1.7; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Universidade Federal do Maranhão e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 031.045/2011-1 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 004.663/2014-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Maranhão (06.279.103/0001-19); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (10.735.145/0001-94). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar aos órgãos de controle interno da Fundação Universidade Federal do Maranhão e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que sigam acompanhando o exato cumprimento das determinações exaradas por meio do Acórdão 2544/2013-TCU-Plenário , adotando as providências necessárias para que constem, da prestação de contas dessas Unidades Prestadoras de Contas (UPC), informações acerca das correições então adotadas, detalhando a evolução quanto ao cumprimento do decisum , com fulcro nos arts. 8o, inciso I, alínea "c", e 9o, §§ 1o e 4o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020.